Tribunal: CARF
Processo: 13838.000369/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000369/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.912 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CALDEIRARIA PANZA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter os efeitos da exclusão do Simples determinada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 423.288, de 01/09/2010, para os anos-calendário de
2009, 2010, 2011 e 2012.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000369/2008-87
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000369/2008-87

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 151.654, de 22/08/2008 (folha 12), a partir de
01/01/2009, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude da
contribuinte possuir débitos com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da
referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 04/10), a contribuinte alegou, em
síntese, que o fundamento legal (artigo 17, V da Lei Complementar n o 123/2006) do Ato
Declaratório Executivo que o excluiu do Simples Nacional é inconstitucional, por violar os
artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal.
Do referido ADE não constavam os débitos que ensejaram a referida exclusão.
Em diligência solicitada pela DRJ/POR (folha 22), em cumprimento ao artigo 3°, § único da
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 1/2010 (folhas 24/25), o processo foi remetido
à DRF/PCA para que se procedesse à instrução do processo com a indicação dos débitos que
ensejaram a exclusão do contribuinte, Simples Nacional, desse-lhe ciência, bem como novo
prazo para impugnação. Cumprida a diligencia (folhas 26/42), a contribuinte foi dela
cientificada, bem como da reabertura do prazo para impugnação (folhas 48/49).
A contribuinte apresentou nova manifestação (folhas 57/60), na qual reiterou o
aduzido na manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ADE, bem como
informou haver parcelado as pendências apontadas.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que, para a contribuinte, ainda
constavam débitos em aberto na Receita Federal (CSLL, 01/1998, no valor de R$ 12,47 e
04/1998, no valor de R$ 119,68) e na PGFN (inscrições no 8050300508905 e 8050401484696).
Ciência do acórdão DRJ em 13/06/2012 (folha 166). Recurso voluntário
apresentado em 11/07/2012 (folha 168).
A recorrente, às folhas 168/170, alega que os débitos em aberto na Receita Federal
(CSLL, 01/1998, no valor de R$ 12,47 e 04/1998, no valor de R$ 119,68) foram pagos e os na
PGFN (inscrições no 8050300508905 e 8050401484696), parcelados. Para comprovação,
apresentou os documentos às folhas 172/179.
É o relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000369/2008-87

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 151.654, de 22/08/2008, a seguir
reproduzido, do qual a contribuinte foi cientificada em 08/09/2008 (folha 43), determinou a
exclusão da contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, conforme determinado
pelo art. 31, IV, da Lei Complementar 123/2006, em virtude de o interessado possuir débitos
deste Regime Especial, com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da
referida Lei Complementar. Nele consta que se tornaria sem efeito a exclusão, caso a totalidade
dos débitos ali informados fossem pagos ou parcelados no prazo de 30 dias contados da ciência
do ato:

No acórdão a quo, constatou-se que, para a contribuinte, ainda constavam débitos
em aberto na Receita Federal (CSLL, 01/1998, no valor de R$ 12,47 e 04/1998, no valor de R$
119,68) e na PGFN (inscrições no 8050300508905 e 8050401484696).
Os DARF com comprovantes de pagamento às folhas 172/173, a seguir
reproduzidos, comprovam o pagamento dos débitos de CSLL, 01/1998, no valor de R$ 12,47 e
04/1998, no valor de R$ 119,68, efetuados em 06/07/2012:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000369/2008-87

Os extratos e DARF às folhas 175/178, a seguir reproduzidos, comprovam que,
em 06/07/2012, data em que os demais débitos foram comprovadamente pagos, os débitos junto
à PGFN (inscrições no 8050300508905 e 8050401484696) encontravam-se em parcelamento:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000369/2008-87

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000369/2008-87

No entanto, a comprovação da regularização, em 06/07/2012, dos débitos em
questão, não é hábil para invalidar a exclusão corretamente efetuada. À data do ADE, os
referidos débitos se encontravam em aberto e ensejavam a exclusão, por expressa previsão legal
contida nos art. 17, V, e 31, IV e § 2o, da Lei Complementar 123/2006, a seguir reproduzidos:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.912 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000369/2008-87

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Observa-se, pelos dispositivos transcritos, que a única forma de reverter a referida
exclusão seria a regularização dos débitos no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão, o que não ocorreu. A regularização dos referidos débitos
em 06/07/2012 produz o efeito de limitar os efeitos da exclusão determinada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/PCA no 151.654, de 22/08/2008, aos anos-calendário de 2009,
2010, 2011 e 2012, para os quais uma eventual solicitação de opção seria indeferida pelos
mesmos motivos. Eventuais outras pendências porventura identificadas, se objeto de emissão de
outros ADE, produziriam efeitos que fugiriam ao escopo de análise do presente processo.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para manter
os efeitos da exclusão do Simples determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no
423.288, de 01/09/2010, para os anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital